Tribunal: TJBA
Processo: 0504482-39.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504482-39.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIA GUIMARAES COELHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PARCELAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA STJ 85. MÉRITO. VIÚVA DE POLICIAL

MILITAR. GRADUAÇÃO EXTINTA. RECLASSIFICAÇÃO DE PROVENTOS. PATENTE DE SOLDADO PM TRANSFERIDO PARA A

RESERVA REMUNERADA

COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE SOLDO RELATIVO À GRADUAÇÃO DE SOLDADO PM DE 1ª CLASSE. CÁLCULO

DOS PROVENTOS BASEADOS EM ERRÔNEA

GRADUAÇÃO. POSTO DE SOLDADO PM DE 1ª CLASSE EXTINTO – ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. APELANTE QUE FAZ

JUS À APOSENTADORIA COM BASE NOS

VENCIMENTOS DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR NO MOMENTO DE

SUA TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA.

INTELIGÊNCIA DO ART.
51
, INCISO
II
, DA LEI Nº.
3.933
/81. RECONHECIDO O DIREITO DA APELADA

À REVISÃO DE PROVENTOS PARA PERCEBER AQUELES EQUIVALENTES AO CARGO DE 1º

SARGENTO PM.

1- A administração pública não extingue cargos de imediato, ela o faz gradativamente, sendo que o artigo 4º da Lei 7.145/97 deixa claro que, vagando o cargo de Soldado PM 1ª Classe por motivo de aposentadoria, morte, transferência, exoneração, demissão ou promoção, eles não serão mais preenchidos, pois já haviam deixado legalmente de existir.

2- Na reserva remunerada deve a pensão ser calculada com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior.

3- A Autora/Apelada é viúva de policial que exercia o cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar e faleceu em 22/02/1980.

4 – Assim, como o cargo de Cabo PM foi sendo extinto à medida que fosse vagando, conforme previsão do artigo 4º da Lei nº
7.145
/97 e
7.990
/2001, os proventos do Apelante deveriam corresponder ao cargo de graduação imediatamente superior, qual seja o de 1º Sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia,
passando a ser o grau hierárquico superior ao de Soldado PM 1ª Classe
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.